Tribunal: TJPA
Processo: 0032850-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032850-28.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: CELIA MELO MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0032850-28.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO GMAC S.A.
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA 10.219
APELADA: CELIA MELO MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 485 §1º DO CPC-15. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Embora o Juízo de origem tenha extinguido o processo sem resolução do mérito sob fundamento da inércia do autor, verifica-se que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC-15, demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
18
de
agosto
de
2020.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N° 0032850-28.2014.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO GMAC S.A.
ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA - OAB/PA 10.219
APELADA: CELIA MELO MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação interposta por BANCO GMAC S.A. objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV do CPC-15, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora Apelante em face de CELIA MELO MARQUES DE OLIVEIRA.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2844898, o Apelante alega, em síntese, que após a notícia de falecimento da demandada o Juízo de origem suspendeu o processo e determinou que o Banco recorrente adotasse as providências necessárias para a integração dos sucessores da requerida ao feito.
Prossegue afirmando, que diante da mencionada determinação, peticionou aos autos requerendo expedição de novo mandado de citação no endereço visando citar o representante legal do espólio, o que foi desconsiderado pelo Juízo.
Sustenta que a extinção do processo foi medida desproporcional e atentatória aos princípios do devido processo legal e celeridade processual. E, diante a causa “madura”, requer o julgamento do mérito da demanda por esta Instância Revisora.
Ausência de contrarrazões conforme certificado ao id. 2844898 - Pág. 15.
Com a distribuição dos autos ao 2º Grau, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Belém (PA), 29 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO DIREITO INTERTEMPORAL
Considerando o enunciado administrativo nº 02 do Supremo Tribunal de Justiça, o qual aduz que no que tange aos recursos interpostos com fundamentação no Código de Processo Civil de 1973, relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, estes devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça.
II. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 2844898.
III. DO CONHECIMENTO
Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
IV. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
V - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença proferida na origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV do CPC-15.
Adianto assistir razão ao Apelante.
Da detida análise dos autos, verifica-se que após a notícia do falecimento de CELIA MELO MARQUES DE OLIVEIRA o Juízo de origem determinou ao id. 2844895 a suspensão do processo e a intimação do Banco recorrente para que diligenciasse em busca de Ação de Inventário referente ao espólio da requerida, de quem for o seu sucessor, ou de seus herdeiros, para fins de regularização polo passivo da ação.
Consta ao id. 2844895 - Pág. 2 ato ordinatório proferido pelo Diretor de Secretaria intimando a parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito sob pena de sua extinção.
Diante da publicação, verifica-se que o Banco recorrente peticionou nos autos em 02/08/2017 requerendo a expedição de novo mandado de busca e apreensão (id. 2844896 - Pág. 1), após o que foi proferida a sentença ora objurgada, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV do CPC-15, afirmando a inércia da parte autora diante das determinações anteriormente publicadas.
Pois bem, depreende-se dos autos que embora o Juízo de origem tenha extinguido o processo sem resolução do mérito sob fundamento da inércia do autor, verifica-se que a instituição financeira jamais foi intimada pessoalmente para a promoção dos atos e diligências cabíveis no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do mencionado dispositivo, demonstrando a prematuridade da extinção do processo sem resolução do mérito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada. 2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (2138486, 2138486, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXIGIBILIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 485, DO CPC - SENTENÇA CASSADA. - Não havendo a intimação pessoal da parte a que alude o § 1º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, incabível a extinção da ação por abandono. (TJ-MG - AC: 10024141606558001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §§ 1º DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO. - A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015, acarretando, com isso, a cassação da sentença extintiva. Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00697745220148152001, - Não possui -, Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO , j. em 04-09-2019) (TJ-PB 00697745220148152001 PB, Relator: MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2019)
Portanto, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito sem a intimação pessoal do recorrente, imperiosa é a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
No que se refere ao pedido de julgamento do mérito da busca e apreensão pelo Tribunal sob alegação de “causa madura”, não assiste razão ao Apelante, tendo em vista a inexistência de angularização processual e ausência de condições de imediato julgamento do processo (art. 1.013, § 3º do CPC-15).
VI. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 18 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 06/10/2020